Tribunal: TJDFT
Processo: 0751361-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução Fiscal - REsp, 1.340.553 - A interrupção da prescrição operada contra um devedor alcança os demais - CCB 204, § 1o - STJ 106 - Prescrição intercorrente não consumada – Demora decorrente exclusivamente do mecanismo judicial.